Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-02916
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2008/2916

Acusados: Ângelo Soeiro de Souza
Cláudio Schapke
Eduardo Schapke
Roberto Ozelame Ochoa
Rubem Raul Reuter
Sérgio Nicolau Schapke

Ementa: - Não envio de informações periódicas e eventuais, em infração aos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93 – Multas.

- Não elaboração de demonstrações financeiras, em violação ao art. 176 da Lei no
6.404/76 – Multas.
- Não convocação de Assembléias Gerais Ordinárias, em infração aos artigos 132 e 142, IV,
da Lei no 6.404/76 e ao art. 20, “c”, do estatuto social da companhia – Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, II, da Lei
6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados Ângelo Soeiro de Souza,
Sergio Nicolau Schapke, Eduardo Schapke, Claudio Schapke, Rubem Raul Reuter e Roberto
Ozelame Ochoa, administradores da Companhia Geral de Indústrias, as seguintes
penalidades:

1) Para Ângelo Soeiro de Souza:
1.1) Na qualidade de Diretor de Relações com Investidores (DRI), pelo não envio de
informações periódicas e eventuais, entre 31 de março de 2000 e 15 de outubro de 2001,
em violação aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, multa de R$ 25.000,00; e

1.2) Na qualidade de diretor, pela não elaboração das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 1999 e 2000, em violação ao art. 176 da Lei
no 6.404/76, multa de R$ 35.000,00.

2) Para Sergio Nicolau Schapke:
2.1) Na qualidade de diretor-presidente, por não elaborar as demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 1999 e 2000, em violação ao art. 176 da Lei no
6.404/76, multa de R$ 35.000,00; e

2.2) Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, por não ter convocado as
AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 1999 e 2000, em infração aos artigos 132
e 142, IV, da Lei no 6.404/76, e ao art. 20, “c”, do estatuto social da companhia, multa de
R$ 10.000,00.

3) Para Eduardo Schapke, na qualidade de diretor, por não elaborar as demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 1999 e 2000, em infração ao art.
176 da Lei no 6.404/76, multa de R$ 35.000,00.

4) Para Cláudio Schapke e Rubem Raul Reuter, na qualidade de Conselheiros de
1/7

Administração, por infringirem os artigos 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76, e o art. 20, “c”, do
estatuto social da companhia, por não ter convocado as AGOs referentes aos exercícios
sociais findos em 1999 e 2000, multa individual de R$ 10.000,00.

5) Para Roberto Ozelame Ochoa, na qualidade de síndico da massa falida, desde a sua
nomeação, em 15 de outubro de 2001 (data da decretação da falência) até 5 de outubro de
2004 (data da suspensão do registro da companhia), por descumprir as disposições
contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, notadamente o não envio das
informações previstas no art. 16, § 2o, da mesma Instrução, multa de R$ 7.500,00.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo
esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Ausentes os acusados, que não constituíram advogados.
Presente a procuradora-federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Alexsandro Broedel
Lopes, Eli Loria, e a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a
sessão.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 2008/2916

Acusados: Ângelo Soeiro de Souza
Sérgio Nicolau Schapke
Eduardo Schapke
Cláudio Schapke
Rubem Raul Reuter
Roberto Ozelame Ochoa
Assunto: Violação aos artigos 132, 133, 142 e 176 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e
violação aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202, de 6 de dezembro de 1993.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
R E L A T Ó R I O
1. Introdução
1.1. O processo foi instaurado para apurar a responsabilidade dos administradores de sociedade que
2/7

teve o seu registro de companhia aberta suspenso pela CVM.
1.2. Em 26 de outubro de 2004, a Companhia Geral de Indústrias (“Companhia”) foi comunicada da
suspensão de seu registro junto a esta autarquia por não prestar informações periódicas durante mais de
três anos.
1.3. Naquela ocasião, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, em resposta a ofício da CVM, comunicou
que:
i) a Companhia teve a falência decretada em 15 de outubro de 2001; e
ii) Roberto Ozelame Ochoa foi nomeado síndico da massa falida.
1.4. Verificou-se ainda, em pesquisa ao sistema de inquéritos, que os administradores da Companhia já
haviam sido penalizados em processos sancionadores da CVM em duas outras ocasiões.1 Em ambos os
casos foram apuradas irregularidades referentes à entrega ou à elaboração de documentação.
1.5. Com base no formulário de informações anuais de 1998 (“IAN/98”), último entregue pela
Companhia, os seus administradores, ora acusados neste processo, eram:2
Administrador
Cargo
Eleição
Prazo do
Mandato
Sergio Nicolau Schapke
Diretor Presidente e Membro do Conselho de
Administração
31.01.94
27.03.95
Eduardo Schapke
Diretor
31.01.94
27.03.95
Cláudio Schapke
Conselheiro de Administração
31.01.94
27.03.95
Rubem Raul Reuter
Conselheiro de Administração
31.01.94
27.03.95
Ângelo Soeiro de Souza
Diretor de Relações com o Mercado
27.03.95
N/A
1.6. Todos foram reeleitos para as suas respectivas funções em 27 de março de 1995 e não há
qualquer notícia posterior de que renunciaram ou foram destituídos de seus cargos.
2. Irregularidades
2.1. Foram enviados ofícios a todos os acusados solicitando esclarecimentos sobre:
i) não-envio de informações periódicas ao mercado, sobretudo as previstas no art. 16, I, II, III,
IV, V, VI e VIII, da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993, desde 31 de março de
2000;3-4
ii) não-elaboração das demonstrações financeiras (“DF”), previstas no art. 176 da Lei 6.404, de
15 de dezembro de 1976, dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 1999 até 31
de dezembro de 2007;
iii) não-realização das assembléias gerais ordinárias (“AGO”) a partir da referente ao exercício
findo em 31 de dezembro de 1995; e
iv) não-envio, por Roberto Ozelame Ochoa, de informações previstas no artigo 16, §2o da
Instrução CVM no 202, de 1993, nos prazos previstos no art. 13, I, da mesma Instrução.
2.2. O único acusado que apresentou resposta aos ofícios foi Rubem Raul Reuter. Ele declarou não ter
qualquer ligação com a Companhia desde 1990.
2.3. Os demais acusados não apresentaram resposta, embora tenham recebido o ofício.5
3. Responsabilidades
3.1. Ao avaliar as responsabilidades a cada um dos acusados, a SEP considerou os seguintes fatores:
i) segundo o art. 6o da Instrução CVM 202, de 1993, compete ao Diretor de Relação com
Investidores (“DRI”) a prestação de informações à CVM;
3/7

ii) a prescrição da pretensão punitiva da CVM opera-se, nesse caso, cincos anos antes da
instauração do processo administrativo que tratou da suspensão do registro da Companhia;
como o processo foi instaurado em 17 de maio de 2004, a responsabilidade dos acusados só
pode ser apurada a partir de 17 de maio de 1999;
iii) segundo o art. 176 da Lei 6.404, de 1976, cabe à Diretoria elaborar as DF ao fim de cada
exercício social e disponibilizá-las aos acionistas até um mês antes da data marcada para a
AGO; e
iv) de acordo com o art. 142, IV, da Lei 6.404, de 1976 e com o artigo 20, “c”, do estatuto social
da Companhia, compete ao Conselho de Administração convocar as Assembléias Gerais.6
3.2. Com base nisso, foram formuladas as imputações discriminadas a seguir:
i) Ângelo Soeiro de Souza:
· na qualidade de DRI, infração aos art. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 1993,
por não enviar informações periódicas e eventuais, a partir de 31 de março de 2000
até 15 de outubro de 2001; e
· na qualidade de Diretor, violação ao art. 176 da Lei 6.404, de 1976, ao não elaborar
no prazo legal as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 1999 (“DF/99”) e 31 de dezembro de 2000 (“DF/00”).
ii) Sergio Nicolau Schapke:
· na qualidade de Diretor Presidente, violação ao art. 176 da Lei 6.404, de 1976, ao
não elaborar no prazo legal a DF/99 e a DF/00;
· na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, descumprimento dos art.
132 e 142, IV, da Lei 6.404, de 1976, e do artigo 20, “c”, do estatuto social da
Companhia, pela não-convocação e realização das AGO referentes aos exercícios
sociais findos em 31 de dezembro de 1999 (“AGO/99”) e 31 de dezembro de 2000
(“AGO/00”).
iii) Eduardo Schapke:
· na qualidade de Diretor, violação ao art. 176 da Lei 6.404, de 1976, por não elaborar
no prazo legal a DF/99 e a DF/00.
iv) Cláudio Schapke e Rubem Raul Reuter:
· na qualidade de Conselheiros da Administração, descumprimento dos art. 132 e 142,
IV, da Lei 6.404, de 1976, e do artigo 20, “c”, do estatuto social da Companhia, pela
não-convocação e realização das AGO/99 e AGO/00.
v) Roberto Ozelame Ochoa:
· na qualidade de síndico da massa falida, descumprimento das disposições contidas
nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 1993, notadamente o não-envio
das informações previstas no artigo 16, §2o, da mesma Instrução, desde a sua
nomeação, em 15 de outubro de 2001 até 18 de março de 2008, data de
cancelamento do registro da Companhia.
3.3. Nenhum dos acusados apresentou defesa.
É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 PAS RJ 1997/0187, julgado em 29 de abril de 1997; e PAS CVM 0005/1989, julgado em 24 de
4/7

janeiro de 1990.
2 Apenas o acusado Roberto Ozelame Ochoa não era administrador da Companhia.
3 Data limite para a entrega das Demonstrações Financeiras e das Demonstrações Financeiras
Padronizadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1999.
4 O último formulário entregue à CVM foi a informação trimestral (ITR) relativa ao trimestre findo
em 31 de setembro de 2000.
5 Exceto Ângelo Soeiro, que não recebeu o Ofício, mesmo tendo sido enviado a dois endereços
distintos
6 Art. 20 Sem prejuízo das demais atribuições constantes do presente estatuto e da lei, compete
ao Conselho de Administração:
(...)
c) convocar a assembléia geral.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 2008-2916

Acusados: Ângelo Soeiro de Souza
Sérgio Nicolau Schapke
Eduardo Schapke
Cláudio Schapke
Rubem Raul Reuter
Roberto Ozelame Ochoa
Assunto: Violação aos artigos 132, 133, 142 e 176 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e
aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM 202, de 6 de dezembro de 1993.
Diretor Relator: Marcos Barbosa Pinto
Razões de Voto
1. Nenhum dos acusados apresentou defesa, embora devidamente intimados, pessoalmente ou por
edital. Por isso, não existe contestação dos dados da acusação sobre datas; prazos; entrega de
documentos; e cargos ocupados por cada acusado na administração da companhia.
2. Além da ausência de manifestação dos acusados, os fatos são comprovados pela verificação do
Sistema IPE da CVM e pela documentação anexada aos autos, o que me leva a concluir pela sua
veracidade.
3. Também não vislumbro qualquer dúvida sobre o enquadramento jurídico da conduta dos acusados
feito pela acusação.
4. Sendo assim, considerando o histórico de inadimplência de informações da Companhia, sua
situação financeira e os nossos precedentes,1 proponho que os acusados sejam penalizados da seguinte
forma:
i) a Ângelo Soeiro de Souza:
· multa de R$25.000,00 por, na qualidade de DRI, violar os art. 13, 16 e 17 da Instrução
5/7

CVM no 202, de 1993, ao não enviar informações periódicas e eventuais, entre 31 de
março de 2000 e 15 de outubro de 2001; e
· multa de R$35.000,00 por, na qualidade de Diretor, violar o art. 176 da Lei 6.404, de
1976, ao não elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais
findos em 1999 e 2000.
ii) a Sergio Nicolau Schapke:
· multa de R$35.000,00 por, na qualidade de Diretor Presidente, violar o art. 176 da Lei
6.404, de 1976, ao não elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais findos em 1999 e 2000;
· multa de R$10.000,00 por, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração,
infringir os art. 132 e 142, IV, da Lei 6.404, de 1976, e o artigo 20, “c”, do estatuto social
da Companhia, por não ter convocado as AGO referentes aos exercícios sociais findos
em 1999 e 2000.
iii) a Eduardo Schapke:
· multa de R$35.000,00 por, na qualidade de Diretor, violar o art. 176 da Lei 6.404, de
1976, ao não elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais
findos em 1999 e 2000.
iv) a Cláudio Schapke e Rubem Raul Reuter:
· multa individual de R$10.000,00 por, na qualidade de Conselheiros de Administração,
infringirem os art. 132 e 142, IV, da Lei 6.404, de 1976, e o artigo 20, “c”, do estatuto
social da Companhia, por não ter convocado as AGO referentes aos exercícios sociais
findos em 1999 e 2000.
v) a Roberto Ozelame Ochoa:
· multa de R$7.500,00 por, na qualidade de síndico da massa falida, descumprir as
disposições contidas nos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, notadamente
o não-envio das informações previstas no artigo 16, § 2o, da mesma Instrução, desde a
sua nomeação, em 15 de outubro de 2001 (data da decretação da falência) até 5 de
outubro de 2004, data de suspensão do registro da Companhia.
5. Ressalto que a condenação de Roberto Ozelame Ochoa foi limitada à data da suspensão do registro
da Companhia, em linha com nossas decisões recentes.2
6. As penalidades têm fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
É o voto.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2010.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR-RELATOR
-------------------------------
1 Dentre outros, o PAS CVM 2006/1853, julgado em 22 de agosto de 2006; PAS RJ 2007/4376,
julgado em 27 de janeiro de 2009.
2 PAS CVM 2008/6250, julgado em 20 de outubro de 2009.

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2916 realizada no dia 23 de março de
2010.

6/7

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/2916 realizada no dia 23 de março de 2010.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.

Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de
Santana, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2008/2916 realizada no dia 23 de março de 2010.

Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados Ângelo Soeiro de
Souza, Claudio Schapke, Eduardo Schapke, Roberto Ozelame Ochoa, Rubem Raul Reuter e Sergio Nicolau
Schapke as penalidades de multas pecuniárias nos valores propostos pelo diretor-relator em seu voto.

Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso
voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7